Tribunal: TJDFT
Processo: 0739277-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739277-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR LEMOS CARDOSO AGRAVADO: MIKAELA GUIDA MASCARENHAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Lemos Cardoso contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 246769423 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Mikaela Guida Mascarenhas, ora agravada, processo n. 0746946-48.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no sistema SerasaJud por se tratar de medida passível de ser levada a efeito pelo próprio credor. Inconformado, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 76244698), sustenta, em apertada síntese, ser possível a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do SerasaJud, conforme prevê o art. 782, §3o, do CPC. Disserta sobre a possibilidade de o magistrado determinar medidas atípicas a fim de se viabilizar o adimplemento da obrigação, em obediência aos primados da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Faz menção ao Enunciado n. 48 da ENFAM. Cita julgados. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: 4. Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer o Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para autorizar, desde logo, a inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, uma vez que tal medida se mostra necessária na busca para garantir a satisfação do crédito exequendo. 4.1. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados, a fim de que seja deferida a inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, sob pena de violação ao disposto nos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça. 4.2. Requer-se, ainda, que todas as publicações sejam feitas única e exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120, sob pena de nulidade, na forma do Art. 272, § 2o e § 5o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Id 76249146). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados os requisitos. A parte exequente, ora agravante, requereu a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplementos via sistema Serasajud, o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que o deferimento judicial da medida solicitada pressupõe a impossibilidade de o exequente realizá-la por meios próprios, bem como de que o Serasa já anota em seus assentamentos a distribuição dos processos de execução. Entendo, porém, que a negativa de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplementos, via Serasajud, não encontra, entrementes, fundamento no Código de Processo Civil. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. O Código de Processo Civil dispõe que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 5o). O mesmo diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar em conjunto para permitir, tanto o desfecho célere do processo, preferencialmente, por meio de pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito), em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito já outrora reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios retro, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo é o teor do art. 772, III, do CPC, a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder. Na mesma direção apontam os artigos 517, caput e parágrafos, e o art. 782, § 3o, do CPC, a determinar a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, o que é representativo, no processo de execução, da satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Sublinhe-se, a respeito do art. 782, § 3o, do CPC, que, o texto legal, ao empregar o termo “pode”, confere ao julgador poder para determinar a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes se elementos autorizadores estiverem reunidos no processo. A inscrição há de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de anotação do registro desabonador que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina, porque, ante o contexto normativo exposto, a realização do direito exequendo é incumbência não só da parte, mas de todos os sujeitos processuais. Nessa ordem de ideias, no que concerne à afirmada possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, não a reconheço como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal. Esta c. 8a Turma Cível já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE NAS DILIGÊNCIAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de consultas aos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA), bem como de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD; e (ii) definir se é cabível a realização de consultas aos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA) para busca de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil permite a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, sendo tal medida admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1026) sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências executivas. 4. A jurisprudência consolidada reconhece que a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura meio indireto de indução ao cumprimento da obrigação pecuniária, além de resguardar a efetividade da tutela executiva. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O Magistrado deve deferir a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável sobre a existência do crédito. (...) (Acórdão 2000977, 0705572-50.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. A inclusão no SERASAJUD encontra amparo no art. 782, § 3o, do CPC, e na tese fixada no Tema Repetitivo 1026/STJ, sendo cabível como medida coercitiva independente da prévia tentativa administrativa de inclusão pelo credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a inclusão dos devedores no SERASAJUD. (Acórdão 1997907, 0701816-33.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) Indeferidas as diligências requeridas pelo exequente e se tratando de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ademais, não restou comprovado o registro da ação executiva em apreço nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Dessa forma, nessa análise perfunctória da matéria, reputo presente a probabilidade do direito da parte agravante. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras por parte da executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Com essa argumentação, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a inscrição da parte executada no cadastro de inadimplentes do Serasajud. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da medida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora